Tribunal: STF
Processo: ARE 1505304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REENQUADRAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEIS COMPLEMENTARES NS. 127/1994 E 412/2008) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TAIÓ. ATO DE APOSENTADORIA FIRMADO COM BASE NO CARGO DE OFICIAL MAIOR (AUXILIAR DA JUSTIÇA). PLEITO PARA REENQUADRAMENTO NO NÍVEL DE SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DOS REQUERIDOS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV RATIFICADA. MÉRITO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ASSEGURADO POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO, NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA (ART. 3º, DA EC 47/2005). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXIGIDAS PELO IPREV TENDO COMO BASE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EQUIVALENTE AO PADRÃO VENCIMENTAL DE OFICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOB ESSE MESMO PADRÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Inobstante o Poder Judiciário tenha a competência para editar os atos de aposentadoria de serventuários da Justiça, o IPREV é parte legítima para figurar no polo passivo do presente feito porque foi reconhecido ao autor, por meio de ação judicial, o direito de permanecer vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, de modo que os recolhimentos de contribuição previdenciária feitos pelo apelado durante seu período de atividade foram vertidos em favor da autarquia estadual, que é a unidade gestora do RPPS no Estado de Santa Catarina. 



    2. O demandante ingressou no Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Taió em maio de 1977, no cargo de Oficial Maior e, posteriormente, assumiu interinamente aquela serventia, a partir de junho de 2000, cargo no qual se aposentou em dezembro de 2017. 



    3. O ato de aposentadoria expedido por este Tribunal de Justiça considerou o autor como ocupante do cargo de Oficial Maior daquela serventia, enquadrando-o no nível/referência 8-H, na qualidade de auxiliar da Justiça. 



    4. Contudo, tendo o demandante sido nomeado para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Taió, que foi exercido por mais de cinco anos (art. 3º, da EC n. 47/2005), com o recolhimento de contribuições previdenciárias ao longo dos últimos anos de serviço, faz jus à retificação do ato de aposentadoria para que seja enquadrado no nível/referência 10-H, na condição de serventuário da Justiça. 



    5. Sentença de procedência mantida; honorários recursais fixados. 



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 7, e-doc. 126).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 159).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º, 3º e 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “as decisões recorridas, em nítida afronta ao que preceitua a ordem constitucional, decidiram pelo reenquadramento do Recorrido do cargo de Auxiliar de Justiça (nível/referência ANM-08/H) para cargo de Serventuário da Justiça (nível/referência 10-H) para fins de rever o valor dos proventos” e que “nessa linha de interpretação fica evidenciada afronta à norma constitucional prescrita no artigo 40 e §§ 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal, referente ao enquadramento do servidor extrajudicial em cargo diverso do qual foi vinculado legalmente e sem o preenchimento dos requisitos aposentatórios referentes ao respectivo cargo e padrão de vencimentos (ANS-10/H)” (fl. 6, e-doc. 168). 



    Sustenta que “os proventos do Recorrido não poderiam ser calculados sobre cargo diverso do que o que estava investido” (fl. 6, e-doc. 168).



    Ressalta que o Tribunal de origem teria decidido de forma divergente do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641.



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer o correto enquadramento da aposentadoria do Recorrido no nível/referência ‘ANM-08/H’ (atinente a auxiliar de justiça), julgando-se improcedente o pedido e invertendo-se a sucumbência” (fl. 7, e-doc. 168).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 178).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma que “houve o enfrentamento da matéria desde a origem, mormente os requisitos elencados na referida norma constitucional, de forma que não se aplica, in casu, as súmulas mencionadas” e que “a matéria em discussão envolve questões predominantemente de direito, de forma que prescinde da reanálise de matéria fática” (fl. 7, e-doc. 187).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, com o fim de ser dado seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 187).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação ordinária visando à “retificação de (...) enquadramento funcional para fins de recebimento de proventos de aposentadoria” (fl. 1, e-doc. 126).



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar n. 412/2008, de Santa Catarina, por concluir que “o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais” (Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.3.2015).



    Os efeitos da decisão foram modulados “a partir da data de publicação da ata do presente julgamento (ex nunc), preservado o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até essa data, já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção no regime próprio de previdência estadual” (ADI n. 4.641, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 10.3.2015).



    O Tribunal de origem assentou “que não se discute aqui a vinculação do apelado ao RPPS ou o preenchimento dos requisitos aposentatórios, eis que tais questões já foram tratadas e solvidas em favor do autor em ações judiciais pretéritas e também na seara administrativa” (fl. 3, e-doc. 126).



    A questão relativa à vinculação do agravado ao Regime Próprio de Previdência Social de Santa Catarina não foi objeto nestes autos, pois decidida em outro processo.



    8. Sobre o reposicionamento pretendido pelo agravado, tem-se no acórdão recorrido:



    “No que toca ao mérito da demanda, discute-se o direito do autor à retificação do ato de sua aposentadoria, de modo que o nível/referência de seu enquadramento de proventos passe a considerar o cargo de Oficial de Registro Público (serventuário da Justiça) e não o de Oficial Maior (auxiliar da Justiça). 



    Considerando tal delimitação da pretensão autoral, importante referir, de princípio, que não se discute aqui a vinculação do apelado ao RPPS ou o preenchimento dos requisitos aposentatórios, eis que tais questões já foram tratadas e solvidas em favor do autor em ações judiciais pretéritas e também na seara administrativa. 



    Informam os autos que o demandante, ora apelado, ingressou no Ofício do Registro de Imóveis da comarca de Taió em maio de 1977, no cargo de Oficial Maior (Evento 1, Anexo 7, p. 2). Posteriormente, assumiu a titularidade daquela serventia de forma interina a partir de junho de 2000 (Evento 1, Anexo 7, p. 5), cargo no qual se aposentou em dezembro de 2017. 



    Já o ato de aposentadoria praticado por este Tribunal de Justiça considerou o cargo de Oficial Maior daquela serventia, enquadrando o agente público no nível/referência 8-H, na qualidade de auxiliar da Justiça; veja-se (Evento 1, Anexo 12, p. 59): (...)



    Nos termos da Lei Complementar estadual n. 127/1994 os agentes públicos investidos em cargos de auxiliares da Justiça de primeira e segunda entrâncias (atualmente condensadas na categoria ‘entrância inicial’) devem ser enquadrados no nível/referência 8-F e 8-H. Nesse sentido, colaciono o disposto no Anexo Único da normativa: (...)



    O autor reclama, por outro lado, que, como sua aposentadoria se deu no cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Taió, deveria ser enquadrado na condição de serventuário da Justiça, conferindo-lhe o direito ao nível/referência mínimo de 10-H. Comprova, nesse sentido, que, ao menos desde 2012, as contribuições previdenciárias vertidas em favor do IPREV sempre tiveram como base de cálculo a remuneração deste último cargo (Evento 1, Anexo 8), razão pela qual postula que os proventos devam ser calculados sobre este mesmo referencial. 



    A tese merece acolhimento. 



    Apenas a título exemplificativo, verifica-se que, em janeiro de 2012, o autor recolheu a título de contribuição previdenciária individual o montante de R$ 497,20 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), o que representava a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o salário de contribuição de R$ 4.520,02 (quatro mil quinhentos e vinte reais e dois centavos) (Evento 1, Anexo 8, p. 1). Contudo, tal base de cálculo é referente ao nível/referência 10-H, do cargo de Oficial de Registro Público, pois se fosse considerado o nível/referência 8-H, do cargo de Oficial Maior, a base de cálculo utilizada seria apenas de R$ 3.004,10 (três mil quatro reais e dez centavos) (Evento 1, Anexo 13, p. 49), o que resultaria em uma contribuição de R$ 330,45 (trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).



    De acordo com a Lei Complementar estadual n. 412/2008, que disciplina o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, o salário de contribuição do segurado terá como base a remuneração do cargo ocupado pelo agente público; in litteris: (...)



    Isso significa que se o IPREV considerou que o salário de contribuição do autor era aquele referente ao cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Taió, seus proventos de aposentadoria devem ser calculados sobre este padrão, especialmente porque não resta dúvidas que o apelado preencheu os requisitos de aposentadoria previstos no art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005, neste último cargo. 



    Dessa forma, tendo o autor sido nomeado, ainda que interinamente, para o cargo de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Taió e tendo-o exercido por mais de cinco anos (art. 3º, da EC n. 47/2005), recolhendo contribuições previdenciárias com base nele ao longo dos últimos anos de serviço, faz jus à retificação do ato de aposentadoria para que seja enquadrado no nível/referência 10-H, na condição de serventuário da Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 126).



    Rever as conclusões das instâncias precedentes demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis complementares estaduais ns. 127/1994 e 412/2008) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Serventuário da justiça estadual. aposentadoria. Revisão de proventos. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão estadual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.480.631-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 995.728-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Complementar 67/99 do Estado do Acre. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual. Reenquadramento funcional. 4. Impossibilidade de reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos: Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.297.050-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora